Tribunal: TJSP
Processo: 0015778-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0015778-15.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ibaté, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE
ARARAQUARA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
IBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do conflito para reconhecer a competência do Juízo
da Vara Única de Ibaté, ora suscitado, para apreciar a demanda,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015778-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1288
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no:
0015778-15.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Araraquara
SUSCITADO:
MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibaté
INTERESSADOS: Comercial Erlo de Pneus e Máquinas Agricolas Ltda ME e
Oliveira Lima Transportes Rodoviario EIRELI
VOTO No:
1.288
Conflito
negativo
de
competência.
Ação
monitória. Distribuição com base no domicílio
do autor. Juízo Suscitado que declinou de ofício
da sua competência. Impossibilidade. Natureza
relativa da competência que não pode ser
reconhecida de ofício. Inteligência da Súmula
no 33 do STJ. Conflito conhecido. Competência
do Juízo Suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de
Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Araraquara nos autos da ação
monitória no 1000373-96.2020.8.26.0233, em face da MMa Juíza de
Direito da Vara Única da Comarca de Ibaté, no qual sustenta que o Juízo
Suscitado não poderia ter declinado de sua competência de ofício, em
razão de se tratar de competência de natureza relativa.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 03).
Este é o relatório.
O conflito de competência , segundo o escólio de NELSON NERY JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015778-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1288
3
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a circunstância de fato que se
caracteriza quando mais de um juízo se dão por competentes (conflito
positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da
mesma ação, manifestada essa divergência nos mesmos autos. Deve
ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa
julgar a causa” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito negativo, porquanto
ambos os juízos se consideram incompetentes para conhecer e julgar a
demanda.
A ação monitória que deu azo a este conflito de competência foi
distribuída à Vara Única da Comarca de Ibaté, em razão de o autor ter
domicílio no âmbito territorial de competência daquele Foro.
A MMa Juíza daquela Comarca declinou de sua competência, de ofício,
por considerar que, em se tratando de ação monitória fundada em
cheque prescrito, caberia ao foro do lugar onde a obrigação deveria ser
cumprida apreciar a demanda, com fundamento no artigo 53, inciso III,
alínea “d”, do Código de Processo Civil.
Todavia, cuidando-se de competência de natureza relativa e não
absoluta, era vedado ao Juízo Suscitado declarar, ex officio, sua
incompetência, conforme disposto da Súmula 33 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada
de ofício”.
Segundo o escólio de DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES: “O
entendimento expresso na súmula se justifica pela própria natureza da
norma, valorizadora do interesse das partes, que podem no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015778-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1288
4
concreto abrir mão da proteção legal, excluindo qualquer intervenção do
juiz” (Manual de Direito Processual Civil - Volume único, 10a ed.,
Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p.221)
No mesmo diapasão é o reiterado entendimento desta Colenda Câmara
Especial:
“Conflito
negativo
de
competência.
Ação
de
execução de título extrajudicial fundada em cheque
proposta na Comarca de Cabreúva, local do
domicílio do exequente. Declínio da competência
de ofício e remessa a uma das Varas da Comarca
de São Vicente, local da agência bancária. Medida
equivocada. Competência territorial, indeclinável
de ofício. inteligência da súmula 33 do STJ.
Competência da juíza suscitada da Vara única de
Cabreúva”. (TJSP; Conflito de Competência Cível
no 0028904-69.2019.8.26.0000; Relator: Campos
Mello; Data do Julgamento: 23/10/2019).
“Conflito Negativo de Competência. Ação de
execução de título extrajudicial. Cobrança de
aluguéis. Declinação de ofício. Impossibilidade.
Competência
territorial
e,
portanto,
relativa.
Exegese do disposto nos artigos 64 e 65, ambos do
Código de Processo Civil. Incidência da Súmula no
33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conflito
julgado
procedente,
reconhecida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015778-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1288
5
competência do Juízo da 35a Vara Cível da Capital,
Foro no qual inicialmente restou ajuizada a ação.
(TJSP;
Conflito
de
Competência
Cível
no0025899-39.2019.8.26.0000; Relator: Xavier de
Aquino; Data do Julgamento: 13/08/2019).
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da Vara Única de Ibaté, ora
suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA